Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Em se tratando de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, a execução deve seguir seu curso, sem prejuízo da prática de atos tipicamente executivos, como o levantamento, pelo credor, de valores depositados em Juízo.
2. A execução de título extrajudicial é definitiva, razão pela qual não se exige caução para levantamento dos valores penhorados.
3. Agravo de instrumento não provido.